Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734932-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRINEDE DE LIMA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRINEDE DE LIMA LEITE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704792-27.2023.8.07.0018, determinou a realização de cálculos pela Contadoria Judicial e indeferiu o pedido da parte de prosseguimento quanto à parte incontroversa. A agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo agravado, o juiz refutou a prejudicial de prescrição e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, indeferindo o pedido de prosseguimento quanto à parcela incontroversa. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende que o juízo não observou que o Cumprimento de Sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida, sendo incabível não determinar o pagamento das requisições. Ressalta, ainda, que determinar que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento implicaria em concessão de efeito suspensivo sem competência para tanto. Destaca a natureza das verbas e a necessidade do pagamento imediato. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para que se determine o prosseguimento da execução até o cumprimento definitivo dela. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Preparo devidamente recolhido nos IDs 50389744 e 50389745. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que, o juiz inicou a análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, estabelecendo a necessidade de realização de cálculos pela Contadoria Judicial, conforme estabelece a decisão de ID 163799011 (autos de origem), a qual transcrevo: Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por GRINEDE DE LIMA LEITE, alegando, em preliminar, inépcia da exordial, sob a alegação de não ter a exequente comprovado desistência do feito coletivo. Alegou, também, a ocorrência da prescrição da pretensão individual veiculada na exordial, além da necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da presente impugnação. No mérito, apontou excesso de execução, uma vez que, em seu entender, o valor cobrado é superior em R$ 64.157,60 daquele efetivamente devido, que seria de R$ 10.607,60. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 163455765). É um breve relato. Decido. De início, não há que se falar em inépcia da exordial, porquanto a exequente demonstrou não ter havido a deflagração de cumprimento de sentença no bojo da ação coletiva, motivo pelo qual não se cogita de pedido de desistência para se evitar duplicidade de execução. Outrossim, verifico que não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (11/03/2020 – ID 157291368 - Pág. 66) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença (11/11/2020) não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação, consoante dispõe o verbete sumular no 150 da Suprema Corte. Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual requisitório somente será expedido após a homologação dos valores devidos pelo ente público. É dizer, após a apreciação integral da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela. Por outro lado, esclareço que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada, a teor do disposto no anexo da Lei no 1.136/1996 vigente à época dos fatos. Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. (e) deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente; (f) deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Após, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Ressalto que as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ficando, desde logo, assentado que não há pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. (destaques no original) Em face dessa decisão a parte exequente, ora agravante, opôs Embargos de Declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 166826906 (autos de origem). Vejamos: Vistos etc. REJEITO os embargos de declaração opostos ao ID 165021777, porquanto não há que se falar em expedição de requisitório de parcela incontroversa sem a pendência de recurso interposto pelas Partes. Cumpre relembrar que no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte discutiu-se a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema respondido assertivamente. Todavia, no presente caso, não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que não impõe a expedição de requisitório referente parcela incontroversa. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinação retro. Com os cálculos, intimem-se as Partes para ciência e manifestação. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (destaques no original) Cabível o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, como estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. E no Código de Processo Civil: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Entretanto, correta a decisão agravada ao indeferir o pagamento dos valores. Observa-se que no caso dos autos sequer houve a análise completa da impugnação ao Cumprimento de Sentença, entendendo o juízo pela necessidade de realização de cálculos pela Contadoria Judicial para definição dos valores devidos. Incabível expedir RPV sem que sequer tenha decisão entendendo pelo valor de fato devido. Além disso, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Firme também o entendimento de que o tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2020, portanto anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado era de R$ 74.765,20 (setenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), o que atrairia o pagamento por Precatório; já o valor indicado pelo Distrito Federal, é de R$ 10.607,60 (dez mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos), o que, por sua vez, seria pago por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como correta a decisão proferida pelo juízo agravado, motivo pelo qual a mantenho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensando-se as informações. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de agosto de 2023 14:09:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador